Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação criminal interposto em face da sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou como incurso nas penas do artigo 129, §13 do Código Penal, sendo fixada a reprimenda definitiva em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar, genericamente: (i) se é possível a absolvição do apelante, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória; (ii) se a dosimetria está adequada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do delito de lesão corporal, sobretudo pela palavra da vítima, em cotejo com o depoimento de sua testemunha e com o laudo de exame de corpo de delito produzido, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência probatória.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se seguro e congruente com as demais provas dos autos.
5. Havendo provas que o réu cometeu o crime de lesão corporal a ele imputado, mantem-se a sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.